Tribunal: TJES
Processo: 5001429-34.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-34.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA PEREIRA DELFINO CABRAL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO.. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O pleito de assistência judiciária gratuita foi indeferido na origem após ser oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão interlocutória de indeferimento da benesse, aliada à inércia no recolhimento das custas no prazo assinalado, opera a preclusão sobre a matéria, nos moldes do art. 102 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento do ônus processual do recolhimento das custas iniciais impõe o cancelamento da distribuição, conforme dita o art. 290 do CPC. Precedentes do STJ.

4. A juntada intempestiva de documentos ou a notícia de acordo extrajudicial não têm o condão de reabrir discussão preclusa ou afastar a regularidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão sobre o direito à gratuidade de justiça quando a parte, após o indeferimento fundamentado do benefício e a ausência de interposição do recurso cabível, deixa de recolher as custas processuais no prazo assinalado. 2. O descumprimento do ônus processual do preparo inicial enseja o cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 102 e 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5001429-34.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA PEREIRA DELFINO CABRAL
Advogados do(a) APELANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA WANDERMUREM - ES38984

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Valeria Pereira Delfino Cabral
em face da decisão monocrática de ID 17320101, que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

Após reanálise dos autos, verifico que a insurgência não merece prosperar. O pleito de assistência judiciária gratuita foi indeferido na origem após ser oportunizada à parte a comprovação da hipossuficiência.

Devidamente intimada para o recolhimento das custas, a Agravante quedou-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível contra o indeferimento da benesse, o que operou a preclusão sobre a questão.

A sentença que determinou o cancelamento da distribuição guarda estrita observância aos arts. 102 do CPC. O descumprimento do ônus processual do preparo impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de nova intimação pessoal, conforme pacificado pelo STJ:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

A juntada posterior de documentos não tem o condão de reabrir discussão preclusa. Afasta-se, assim, a tese de
error in judicando
sustentada pela Agravante, uma vez que o magistrado de piso agiu em estrito cumprimento às normas processuais diante da inércia da parte. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive de outros Tribunais, corrobora a manutenção da extinção em casos de inércia após o indeferimento da benesse:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Hipótese dos autos em que houve o acolhimento da impugnação à justiça gratuita e determinação do recolhimento das custas, sendo que a parte manteve-se inerte, o que enseja a extinção do feito, nos moldes no artigo 102, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10523576720198110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.